Tribunal: TJBA
Processo: 8000040-74.2020.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000040-74.2020.8.05.0244 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BRAULINO CANDIDO DA SILVA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A insurgência recursal apresenta-se apenas quanto à possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia. 2. É entendimento sumulado, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, de que não é devida a fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública quando representar parte que litiga contra o próprio Ente Federativo do qual é integrante (Súmula 421/STJ). 3. Ademais, a Lei Complementar 26/2006 – Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que regulamenta a Defensoria Pública do Estado da Bahia, exclui expressamente a receita dos honorários sucumbenciais quando o vencido for pessoa jurídica de direito público. O propósito da norma é evitar a ocorrência de confusão patrimonial quando a Defensoria Estadual litigue contra o mesmo ente pagador. 4. Destarte, resta indevida a condenação do Estado da Bahia em honorários advocatícios sucumbenciais, sob pena de ocorrência do instituto da confusão. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8000040-74.2020.8.05.0244, de Senhor do Bonfim, em que é apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, de acordo com o voto desta Relatora, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, pelas razões constantes do voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Salvador/BA, PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DO 2º GRAU - RELATORA DR. (A) PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR19